Tribunal: STF
Processo: RE 431121
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: I. Intimação: omissão, nas intimações para julgamento de
ação rescisória, dos nomes dos patronos domiciliados na sede do
Tribunal a quo, para os quais os poderes foram substabelecidos por
advogados residentes em outro Estado: invalidade do
julgamento.
II. Contraditório e ampla defesa: art. 5º, LV, da
Constituição: conteúdo mínimo.
A garantia constitucional da ampla
defesa (CF, art. 5º, LV) tem, por si só, um conteúdo mínimo, que a
inteligência da lei não pode desconhecer: nele se inclui o da
intimação válida para os atos relevantes do processo.